Tribunal: TJDFT
Processo: 0705501-14.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. CONCURSO FORMAL ENTRE CRIME IMPEDITIVO E CRIME NÃO IMPEDITIVO. ANÁLISE DO REQUISITO OBJETIVO COM BASE NA PENA UNIFICADA EXASPERADA. IMPOSSIBILIDADE DE CISÃO DO CONCURSO FORMAL PARA FINS EXECUTÓRIOS. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL QUE VEDA A COMBINAÇÃO DE INSTITUTOS. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão que indeferiu pedido de comutação de pena formulado com base no Decreto n.o 12.790/2025, ao fundamento de que, em concurso formal entre crime impeditivo e crime não impeditivo, a aferição dos requisitos objetivos deve observar a pena unificada e exasperada, não cumprida integralmente até 25/12/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se, em concurso formal entre crime impeditivo e crime não impeditivo, é possível a cisão das penas para cálculo das frações previstas no Decreto n.o 12.790/2025; (ii) verificar se, considerada a pena unificada exasperada, o requisito objetivo da comutação foi cumprido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A jurisprudência consolidada estabelece que, no concurso formal, a pena unificada exasperada constitui unidade jurídica indivisível, devendo ser observada integralmente em todas as fases da persecução penal, inclusive na execução.
2. A cisão do concurso formal para fins de cálculo de comutação ou indulto caracteriza combinação indevida de institutos penais, vedada pela legalidade estrita e incompatível com o título condenatório.
3. O Decreto n.o 12.790/2025 exige, em casos de concurso com crime impeditivo, o cumprimento de 2/3 da pena correspondente ao crime impeditivo e, adicionalmente, 1/4 da pena relativa aos crimes não impeditivos, requisitos cuja aferição deve ocorrer sobre a pena unificada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: É inviável a cisão do concurso formal entre crime impeditivo e crime não impeditivo para fins de cálculo das frações exigidas para indulto ou comutação, devendo prevalecer a pena unificada exasperada como unidade jurídica indivisível.
Dispositivos legais citados: Art. 70 do Código Penal; Art. 7o, parágrafo único, do Decreto n.o 12.790/2025; Art. 84, inciso XII, da Constituição Federal.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2073883, 0747961-50.2025.8.07.0000, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, 04/12/2025, DJe 11/12/2025;
TJDFT, Acórdão 1946597, 0742762-81.2024.8.07.0000, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, 21/11/2024, DJe 29/11/2024;
TJDFT, Acórdão 1914316, 0727118-98.2024.8.07.0000, Rel. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, 29/08/2024, PJe 09/09/2024;
STJ, AgRg no HC 912.934/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 19/11/2024, DJe 11/12/2024;
STJ, HC 470816 DF 2018/0249113-0, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, 10/12/2019, DJe 17/12/2019;
STJ, AgRg no HC 411.548/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, 22/03/2018, DJe 11/04/2018.